Tribunal: TJPA
Processo: 0806100-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806100-10.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: GUSTAVO FREITAS BARBOSA DE SOUZA

AGRAVADO: EDUARDO MESSIAS ZOTTELE DOS REIS, GRUPO E&E INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE FATOS RELACIONADOS À LEI Nº 11.340/2006 EM REDES SOCIAIS. COLISÃO ENTRE O DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE PENSAMENTO/EXPRESSÃO/INFORMAÇÃO E O DIREITO DE INTIMIDADE/HONRA/IMAGEM. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A ABSTENÇÃO DE VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS ENVOLVENDO A PARTE AUTORA. RCURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PONDERAÇÃO DE VALORES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À HONRA/IMAGEM/INTIMIDADE FRENTE AO DIREITO À LIBERDADE DE PENSAMENTO/EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO DESPROVIDO DE VEROSSIMILHANÇA,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. SEGREDO DE JUSTIÇA MANTIDO NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

G. F. B. de S.
interpôs o presente

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória de Id. 1987494, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Inibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº
0833629-71.2019.8.14.0301
) ajuizada por
E. M. Z. dos R.
e
G. E&E I. LTDA.
,
que deferiu a tutela provisória de urgência requestada, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

A parte ora agravada ajuizou a ação originária (Id. 11142524)
, noticiando que a parte ré/agravante passou a difamá-la em redes sociais após o término do relacionamento com a sua irmã, mediante discussão, inclusive com repercussão na esfera criminal por vias de fato, resultando em concessão de medida protetiva de violência doméstica e familiar contra a mulher. Outrossim, em virtude do abuso do direito de expressão, tencionou, em sede de tutela provisória de urgência, que a parte ora agravante fosse compelida a se abster de publicar notícias difamatórias a seu respeito e, no mérito, a indenização por danos materiais e morais delas decorrentes.

O juízo de origem houve por bem conceder a medida liminar pleiteada (Id. 1987494)
, tanto no sentido de determinar à parte ré que se abstivesse de divulgar mensagens, notícias, imagens, comentários acerca da pretensa violência engendrada à sua irmã pela parte autora, quanto no de manter o segredo de justiça deferido inicialmente.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso (Id. 1987489)
, em cujas razões pretende, p
reliminarmente
, a retirada do segredo de justiça do feito originário, em nome do princípio da publicidade dos atos processuais, na medida em que não se coaduna com nenhuma das hipóteses legais autorizadoras, porquanto
inexiste interesse público ou social a ser protegido, por não abordar direito de família, crianças ou adolescentes, tampouco situação relacionada a arbitragem, já que a causa versa sobre uma questão apenas entre os contendores, que não são figuras públicas.
Meritoriamente
, defende a reforma da decisão agravada, por não observar os requisitos autorizadores da tutela de urgência, insculpidos no art. 300 do CPC/2015, porquanto afronta
as garantias constitucionais de liberdade de expressão, manifestação e pensamento de que trata o art.5º, IX, da Carta da República, cuja censura prévia não se justifica. Sustenta que a decisão de tutela inibitória é vazia e desprovida de sustentáculo jurídico e probatório, pois limita-se a ilações e conclusões sem correspondência nas provas existentes nos autos de lide simulada, tomando como parâmetros outros processos e situações jurídicas desconexas do processo matriz, apesar da legislação exigir que o suposto conluio seja comprovado nos autos em que se imputa a alegada lide simulada. Acrescenta que a lesividade ao Autores verdadeiramente não existe, quer porque a mensagem não tem nenhum conteúdo ofensivo em relação à parte autora Eduardo Messias Zottele dos Reis, pois limita-se a relatar um fato verídico, logo sem qualquer conotação diversa daquela garantida pelo texto magno; quer porque, em relação ao restaurante, não há no texto atribuído à parte ré qualquer menção ao nome da mencionada pessoa jurídica.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 2019082)
, arguindo,
preliminarmente
, indeferimento da gratuidade processual requestada, eis que a declaração de hipossuficiência formalizada pela parte agravante não condiz com a sua realidade econômica, a qual teria renda mensal de R$14.000,00 (quatorze mil reais), residiria em imóvel de luxo, estudaria em universidade particular e viajaria a lazer e por conta de estágio acadêmico.
Meritoriamente
, esgrima: 1) que o sigilo processual deve ser mantido na origem, eis que a discussão decorre de fatos discutidos em procedimento de medidas protetivas de violência doméstica e familiar contra mulher (autos nº 0004080-52.2019.814.5150); 2) que a decisão agravada não foi proferida ao arrepio da legalidade.

Relatados.

VOTO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

G. F. B. de S.
interpôs o presente

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
contra a decisão interlocutória de Id. 1987494, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Inibitória c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº
0833629-71.2019.8.14.0301
) ajuizada por
E. M. Z. dos R.
e
G. E&E I. LTDA.
,
que deferiu a tutela provisória de urgência requestada, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

A parte ora agravada ajuizou a ação originária (Id. 11142524)
, noticiando que a parte ré/agravante passou a difamá-la em redes sociais após o término do relacionamento com a sua irmã, mediante discussão, inclusive com repercussão na esfera criminal por vias de fato, resultando em concessão de medida protetiva de violência doméstica e familiar contra a mulher. Outrossim, em virtude do abuso do direito de expressão, tencionou, em sede de tutela provisória de urgência, que a parte ora agravante fosse compelida a se abster de publicar notícias difamatórias a seu respeito e, no mérito, a indenização por danos materiais e morais delas decorrentes.

O juízo de origem houve por bem conceder a medida liminar pleiteada (Id. 1987494)
, tanto no sentido de determinar à parte ré que se abstivesse de divulgar mensagens, notícias, imagens, comentários acerca da pretensa violência engendrada à sua irmã pela parte autora, quanto no de manter o segredo de justiça deferido inicialmente.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente recurso (Id. 1987489)
, em cujas razões pretende, p
reliminarmente
, a retirada do segredo de justiça do feito originário, em nome do princípio da publicidade dos atos processuais, na medida em que não se coaduna com nenhuma das hipóteses legais autorizadoras, porquanto
inexiste interesse público ou social a ser protegido, por não abordar direito de família, crianças ou adolescentes, tampouco situação relacionada a arbitragem, já que a causa versa sobre uma questão apenas entre os contendores, que não são figuras públicas.
Meritoriamente
, defende a reforma da decisão agravada, por não observar os requisitos autorizadores da tutela de urgência, insculpidos no art. 300 do CPC/2015, porquanto afronta
as garantias constitucionais de liberdade de expressão, manifestação e pensamento de que trata o art.5º, IX, da Carta da República, cuja censura prévia não se justifica. Sustenta que a decisão de tutela inibitória é vazia e desprovida de sustentáculo jurídico e probatório, pois limita-se a ilações e conclusões sem correspondência nas provas existentes nos autos de lide simulada, tomando como parâmetros outros processos e situações jurídicas desconexas do processo matriz, apesar da legislação exigir que o suposto conluio seja comprovado nos autos em que se imputa a alegada lide simulada. Acrescenta que a lesividade ao Autores verdadeiramente não existe, quer porque a mensagem não tem nenhum conteúdo ofensivo em relação à parte autora Eduardo Messias Zottele dos Reis, pois limita-se a relatar um fato verídico, logo sem qualquer conotação diversa daquela garantida pelo texto magno; quer porque, em relação ao restaurante, não há no texto atribuído à parte ré qualquer menção ao nome da mencionada pessoa jurídica.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 2019082)
, arguindo,
preliminarmente
, indeferimento da gratuidade processual requestada, eis que a declaração de hipossuficiência formalizada pela parte agravante não condiz com a sua realidade econômica, a qual teria renda mensal de R$14.000,00 (quatorze mil reais), residiria em imóvel de luxo, estudaria em universidade particular e viajaria a lazer e por conta de estágio acadêmico.
Meritoriamente
, esgrima: 1) que o sigilo processual deve ser mantido na origem, eis que a discussão decorre de fatos discutidos em procedimento de medidas protetivas de violência doméstica e familiar contra mulher (autos nº 0004080-52.2019.814.5150); 2) que a decisão agravada não foi proferida ao arrepio da legalidade.

Relatados.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

No que concerne ao pedido de gratuidade processual
, vislumbro que a parte agravante se desincumbiu do ônus de demonstrar a hipossuficiência declarada, pois embora as imagens de Id. 2019082-págs. 04/09 sugiram desfrutar de elevado padrão de vida, nada evidencia, até aqui, que este decorra de seus próprios rendimentos.

Primeiramente, porque ao tempo do ajuizamento da ação era estudante do curso de Relações Internacionais, conforme demonstram a declaração de vínculo com instituição de ensino superior de Id. 2203899, o comprovante de matrícula de Id. 2203900 e respectivo boleto de pagamento (Id. 2203901). Em segundo lugar, o contrato que lhe conferiu remuneração de R$14.000,00 (quatorze mil reais), a título de prestação de serviços de apoio à disseminação, monitoramento e formação de multiplicadores das ações e políticas públicas da Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), vigeu de 20/08/2018 a 20/03/2019 (Id. 2019082-pág. 03), com duração de 07 (sete) meses e findando 03 (três) meses antes do ajuizamento da ação originária (21/06/2019). Some-se, ainda, aos extratos de conta bancária de Id. 22039404, 2203906 e Id. 2203909, os quais não transparecem a existência de valores suficientes a desnaturar a hipossuficiência declarada. Finalmente, não há comprovação de que o imóvel de luxo, onde reside, esteja registrado em seu nome e, por conseguinte, integre o seu patrimônio pessoal.

Outrossim, REJEITANDO a preliminar de indeferimento de justiça gratuita arguida pela parte agravada, CONCEDO a benesse à parte agravante, RESSALTANDO que a eventual
alteração da sua situação econômica, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da ação originária, enseja o pagamento das custas em 15 (quinze) dias, sob pena de comunicação à Procuradoria da Fazenda Estadual, para inscrição em dívida ativa (art. 46, §4º da Lei Estadual nº 8.328/2015
[1]
), motivo pelo qual passo a exercer o juízo de admissibilidade recursal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com gratuidade processual
e
está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os
pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo outras questões preliminares, avanço ao enfrentamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia acerca do da ocorrência de pretenso abuso do direito fundamental à liberdade de expressão pela parte ora agravante em detrimento do direito fundamental à intimidade da parte ora agravada, bem como da necessidade de o feito originário tramitar sob segredo de justiça.

Eis, pois, a colisão de direitos fundamentais que, para ser dirimida, demanda a proporcionalidade do julgador, através do método da ponderação de valores, a fim de harmonizar as normas principiológicas de mesma hierarquia e justificar a relativização de uma delas, a de menor peso, frente à prevalência da outra, conforme nortearem as peculiaridades do caso concreto.

Nessa toada, a liberdade de pensamento, como corolário da liberdade de expressão, possui relevância tamanha que, além de encontrar proteção constitucional como direito fundamental estatuído no inciso IX do art. 5º da Constituição da República,
somente pode ser excetuada por outra norma constitucional, e em estreito rol, a teor dos §§1º e 2º do seu art. 220, porquanto não há direito, nela previsto, que não possa ser relativizado. Eis, pois, respectivamente, as ditas normas de regência:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IX -
é livre a expressão da atividade intelectual
, artística, científica e de

comunicação, independentemente de censura ou licença.

Art. 220
. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição
,
observado o disposto nesta Constituição
.

§ 1º
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social
,
observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV
.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.

Isso porque o direito à comunicação se bifurca no direito de informar do comunicador (art. 220) e no direito da coletividade de ser informada (art. 5º, XIV).

Portanto, nítido interesse público que, no entanto, encontra moderação nos direitos não menos fundamentais à vedação ao anonimato (art. 5º, IV), ao direito de resposta (art. 5º, V), à intimidade, à honra, à vida privada, à imagem (art. 5º, X), ao sigilo da fonte (art. 5º, XIV) do indivíduo/particular, nos termos a seguir:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento,
sendo vedado o anonimato
;

V - é assegurado
o direito de resposta
, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

X -
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

XIV - é
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte
, quando necessário ao exercício profissional.

Corrobora, nesse sentido, a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI N. 9.612/98. RÁDIODIFUSÃO COMUNITÁRIA. PROBIÇÃO DO PROSELITISMO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1.
A
liberdade
de expressão representa tanto o direito de não ser arbitrariamente privado ou impedido de manifestar seu próprio
pensamento
quanto o direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do
pensamento
alheio. 2. Por ser um instrumento para a garantia de outros direitos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a primazia da
liberdade
de expressão
. 3. A
liberdade
religiosa não é exercível apenas em privado, mas também no espaço público, e inclui o direito de tentar convencer os outros, por meio do ensinamento, a mudar de religião. O discurso proselitista é, pois, inerente à
liberdade
de expressão religiosa. Precedentes. 4. A
liberdade
política pressupõe a livre manifestação do
pensamento
e a formulação de discurso persuasivo e o uso do sargumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõem a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. 5. O artigo 220 da Constituição Federal expressamente consagra a
liberdade
de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo, hipótese que inclui o serviço de radiodifusão comunitária. 6. Viola a Constituição Federal a proibição de veiculação de discurso proselitista em serviço de radiodifusão comunitária. 7. Ação direta julgada procedente. (ADI 2566. Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN Julgamento: 16/05/2018 Publicação: 23/10/2018)

À luz dessas premissas, para que se configure, na espécie, o transbordo capaz de atenuar a liberdade de pensamento/comunicação da parte agravante frente ao direito à honra/imagem da parte agravada, imprescindível não apenas a comprovação da veracidade das informações veiculadas, como também do seu potencial lesivo, conforme a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO DELINEADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em entender que "a garantia constitucional de liberdade de manifestação do pensamento não é absoluta. Seu exercício encontra limite no dever de respeito aos demais direitos e garantias fundamentais também protegidos, dentre os quais destaca-se a inviolabilidade da honra das pessoas, sob pena de indenização pelo dano moral provocado"
(REsp n. 1.334.357/SP, Relator o Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2014, DJe 6/10/2014) 1.1. Constatado pelo acórdão recorrido que a noticia veiculada pela insurgente extrapolou os limites da liberdade de imprensa, na medida em que permitiu aos leitores o acesso à decisão proferida em Reclamação Disciplinar, exarada por Corregedor Nacional de Justiça, para a instauração de sindicância contra magistrado, torna-se inviável rever tal conclusão, pois imprescindível o reexame de provas e incidência da Súmula 7/STJ. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação dos valores fixados a título de indenização por danos morais se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula 7/STJ, o que não se verifica na presente hipótese. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgRg no AREsp 688.875/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST 1. Consoante se extrai do acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADIn 4.815/DF, a dispensa de autorização prévia dos envolvidos para a publicação de biografias implica a responsabilidade a posteriori por danos comprovadamente causados. Extrai-se do voto da relatora, a Ministra Cármen Lúcia, que "não há, no direito, espaço para a imunidade absoluta do agir no exercício de direitos com interferência danosa a direitos de outrem. Ação livre é ação responsável. Responde aquele que atua, ainda que sob o título de exercício de direito próprio." 2.
A liberdade de expressão acarreta responsabilidade e não compreende a divulgação de falsidade e a prática de crimes contra a honra. A divulgação de episódio falso, como se verdadeiro fosse, além de ofender a honra do lesado, prejudica o interesse difuso do público consumidor de bens culturais, que busca o conhecimento e não a desinformação
. 3. Publicação de livro imputando falsamente a pessoa pública afirmações de cunho racista e eugênico. Ampla divulgação na mídia impressa, televisiva e virtual, tendo acarretado também processo criminal contra o autor perante o Supremo Tribunal Federal por crime de racismo e processo de cassação de mandato perante a Câmara dos Deputados por quebra de decoro parlamentar. 4. Admite-se a revisão do valor fixado a título de condenação por danos morais em recurso especial quando ínfimo ou exagerado, ofendendo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. 6. Indenização no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a cargo de cada recorrido, que, no caso, mostra-se adequada para mitigar os danos morais sofridos, cumprindo também com a função punitiva e a preventiva, sem ensejar a configuração de enriquecimento ilícito. 7. O direito de resposta, de esclarecimento da verdade, retificação de informação falsa ou à retratação, com fundamento na Constituição e na Lei Civil, não foi afastado; ao contrário, foi expressamente ressalvado pelo acórdão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 130. Trata-se da tutela específica, baseada no princípio da reparação integral, para que se preserve a finalidade e a efetividade do instituto da responsabilidade civil (Código Civil, arts. 927 e 944). 8. Segundo o entendimento pacífico do STJ, ao juiz, como destinatário da prova, cabe indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa. Incidência da Súmula 7/STJ. 9. Tendo sido negado processamento ao recurso de apelação interposto pela Editora, por decisão transitada em julgado, não cabe apreciar sua inconformidade de mérito em grau de recurso especial. 10. A alteração dos valores dos honorários advocatícios fixados pelo Tribunal de origem, quando não irrisórios ou excessivos, exige o reexame de fatos e provas incabível no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula n° 7/STJ. 11. Recurso especial de Ronaldo Ramos Caiado parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. 12. Recurso Especial de Fernando Gomes de Moraes conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. 13. Recurso especial de Editora Planeta do Brasil Ltda não conhecido. (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016) (Destaquei)

Nessa toada, socorro-me dos elementos de prova catalogados aos autos, para, doravante, elucidar a controvérsia instaurada.

Os
prints
de diálogos estabelecidos na rede social
Whatsapp
(Id. 1987491), atribuídos pela parte ora agravada à parte ora agravante, a qual confirma a autoria, portanto, incontroversos, sugerem a divulgação de pretensa agressão física perpetrada pela primeira, sob efeito de bebida alcóolica, contra a irmã da segunda, respectivamente, nos termos a seguir:

Id.
1987491
-pág. 01:
Esse texto foi escrito pelo irmão da Ana, que na hora que aconteceu a confusão, participou de tudo por uma ligação feita por ela por desespero. Essa é a história verdadeira que realmente aconteceu entre eles e nada que falarem além disso é verdade. Então eu só peço pra (
sic
) vocês que se ouvirem algo mais relacionado a isso, apenas explicarem direito o que aconteceu, porque a única versão é essa.

Id.
1987491
-pág. 02:
Amigos,

queria falar um negócio com vocês aqui que são os mais próximos.

Se ainda não estão sabendo, a Ana Luiza não namora mais o Eduardo. Domingo passado ela me ligou 7 da manhã desesperada, gritando e chorando pedindo ajuda porque o namorado não tava (
sic
) deixando ela voltar pra casa e tava (
sic
) agredindo ela. O porteiro do prédio dele apenas olhou e nada fez, ela deu a sorte de conseguir uma mulher no uber, que ameaçou levar ele pra delegacia fazendo ele ficar quieto. Mesmo assim, veio no uber com ela, foi contido pela ameaça de ser levado diretamente pra (
sic
) delegacia.

Id.
1987491
-pág. 03:
Eduardo

tava (
sic
) bêbado, eles tinham voltado do Biruta brigados, ela insistiu que não queria conversar e foi dormir. Ele foi embora e levou o celular dela com ele, e ela sem saber o motivo de ter feito isso, foi buscar o celular. Lá ele não deixou ela sair até ele terminar de falar. Ana luiza (
sic
) ficou quase 1 hora em prantos correndo pela garagem, sendo apertada e as vezes indo pro (
sic
) chão, afinal, era a força dela contra a dele.

Passamos o domingo na delegacia, a Ana Luiza ainda tá machucada, cheia de roxo no braço e com muita dor na costela, mas principalmente machucada emocionalmente.

Falo tudo isso aqui porque pode ser que a história seja espalhada de maneira romantizada ou da maneira errada, e aqui relato pra (
sic
) vocês a verdade.

O relato ao norte atribui à parte ora agravada a autoria de conduta delitiva de natureza grave que, até aqui, afiguro desprovido de verossimilhança, notadamente porquanto ainda em apuração na esfera criminal, mediante a deflagração de procedimento de medida protetiva no âmbito da Lei nº 11.340/2006 (autos nº
0004080-52.2019.814.5150
), conforme os documentos de Id. 1987502.

Ora, a divulgação de fatos cuja ocorrência ainda pende de conclusão judicial inequívoca, frise-se, não tem o condão de fazer prevalecer o direito à liberdade de expressão/pensamento frente ao direito de personalidade/imagem, tampouco quando o seu difusor não é profissional da comunicação, como na espécie, fato que lhe confere menor grau de proteção ao direito de informar do que o inerente aos jornalistas.

Ademais, maiores prejuízos pode amargar a parte ora agravada, caso não sejam confirmados os fatos noticiados a seu respeito. Quer porque teve a sua imagem e idoneidade moral questionadas e expostas em canal de comunicação de massa, quer porque depende delas para a continuidade do empreendimento do qual é titular e, finalmente, porque tais consequências podem ser irreversíveis à sua reputação que, a propósito, já vem sendo alvo de hostilidade em outra rede social, de acordo com o documento de Id. 1987490-pág. 05.

Some-se, ainda, ao fato de que a propagação de episódio que, se eventualmente não confirmado, além de ofender a honra do lesado, prejudica o interesse difuso do público consumidor de bens culturais, que busca o conhecimento e não a desinformação.

De outro bordo, não vislumbro prejuízo à parte agravante que possa prevalecer sobre os acima elencados, pois além de não depender do direito de comunicação para sua subsistência, não terá qualquer mácula à sua honra por conta disso.

Por derradeiro,
relativamente ao pedido de retirada do segredo de justiça deferido na origem
, tenho que, como desdobramento de tudo o que aqui foi discorrido,

inevitável o desprovimento do recurso também neste ponto, inclusive para preservar a dignidade da pretensa vítima, pois o caso concreto se amolda à hipótese da norma de regência insculpida no inciso III do art. 189 do Código de Processo Civil, cuja redação assim dispõe:

Art. 189
. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade
;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, a fim de manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,
02
de junho de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 46. O magistrado, ao proferir decisão com ou sem resolução de mérito, havendo condenação em custas processuais, deve inserir na parte dispositiva expressa advertência de que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa. (...)
§ 4º Existindo custas a recolher, deverá ser providenciada a intimação do devedor para pagamento do débito no prazo de quinze dias, sob pena de inscrição do valor em Dívida Ativa do Estado.
(Destaquei)

Belém, 05/07/2021